Tribunal: STF
Processo: HC 261597
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Crispiniano Carvalho Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.009.482/BA (docs. 7 e 8).   



    Consta de documento encartado a estes autos que "[...] o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, [homicídio qualificado] do Código Penal" (doc. 4, p. 1).   



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:    



    O Paciente responde ação penal por fato ocorrido no ano de 2001, onde até o início do processo, no ano de 2015, o Paciente apenas havia prestado depoimento na delegacia, declinando seu correto endereço e depois, após longos anos, nunca mais teve notícia acerca do caso apurado. 



    O Paciente seguiu sua vida normalmente, desconhecendo a existência de processo em seu desfavor. 



    No ano de 2020, o Paciente se mudou para a cidade de Joinville/SC, para ficar mais próximo de sua filha e demais familiares. Desde o ano de 2020 o Paciente sempre permaneceu no mesmo endereço e trabalhando licitamente, de forma registrada (comprovantes em anexo). 



    Para a surpresa do Paciente, este tomou conhecimento de que foi decretada sua prisão preventiva, DE OFÍCIO, para aplicação da Lei Penal, em razão de não ter sido encontrado em seu endereço. 



    Ocorre que há quatro situações que inviabilizam o decreto de prisão preventiva nessa situação. 



    Primeiro, porque não pode ser decretada prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público. 



    Segundo, conforme esclarecido no anexo pedido de revogação da preventiva feito em primeiro grau, o mandado de citação foi expedido para endereço diverso daquele fornecido para a Autoridade Policial. 



    Se o Paciente não foi encontrado, foi por erro da r. Autoridade Coatora. 



    Terceiro, não foram esgotadas as tentativas de localização de endereço do Paciente, pois o mesmo, apesar de se encontrar em outro Estado, não estava se escondendo. Isso porque sequer sabia da existência dos autos e também porque estava trabalhando registrado, ou seja, no mínimo seu endereço profissional é de fácil acesso as Autoridades. 



    A CTPS anexada nesta oportunidade é vinculada ao GOV, contendo o vínculo empregatício do Paciente e o endereço de seu trabalho, sendo que o mesmo nunca foi intimado para medidas cautelares ou qualquer outra determinação judicial de impossibilidade de alterar seu endereço. 



    Quarto, não havia medida cautelar determinando a proibição de mudança de endereço, o que, por si só, inviabiliza a decretação da prisão preventiva por não ser encontrado nos endereços de conhecimento do Juízo. 



    Além disso, sendo a situação de prisão apenas por não ter sido localizado, a prisão preventiva deve ser imediatamente revogada, mediante citação e com substituição de medidas cautelares. 



    Contudo, não foi o que fez a r. Juíza de primeiro grau. 



    Ocorre que após pedido de revogação da prisão preventiva, NOVAMENTE DE OFÍCIO, a r. Juíza de primeiro grau modificou o fundamento da prisão preventiva, para constar agora garantia da ordem pública e conveniência da Lei Penal. 



    A defesa apresentou Habeas Corpus perante o E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ao Superior Tribunal de Justiça, contudo, ambos negados, prevalecendo a injustiça que recai sobre o Paciente. 



    Ora Excelências, primeiro que isso não pode ser feito de ofício. Não teve iniciativa do Ministério Público, o qual apenas pediu a manutenção da prisão para aplicação da Lei Penal. 



    Em segundo, não há no que se falar em garantia da ordem pública e conveniência da Lei Penal, pois o fato ocorreu em 2001, e depois dessa data, não se tem conhecimento de mais nenhum processo em andamento em desfavor do Paciente. 



    A jurisprudência reconhece que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, são relevantes na análise da necessidade da prisão preventiva. 



    Não há no que se falar em garantia da ordem pública depois de 24 anos da data do fato, é até mesmo extemporânea a preventiva por este motivo. Já no que tange a conveniência da Lei Penal, também não pode ser suscitada após 10 anos da tramitação processual. 



    Insta mencionar que a Lei nº 12.403/2011 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tais medidas devem ser consideradas pelo magistrado antes de decretar a prisão preventiva, especialmente quando o réu possui condições pessoais favoráveis. 



    Colhe-se da jurisprudência que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção, conforme caso considerado ainda mais grave que o do Paciente, visto que no caso em questão o Paciente foi condenado por duplo homicídio e ocultação de cadáver, sendo determinada sua liberdade: [...]. 



    Destaca-se que não há nada nos autos que indique que o Paciente se dedique a atividades criminosas. Assim, no momento, a sua prisão é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2º, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva, ainda mais considerando que o suposto crime foi praticado a longos anos. 



    Por outro lado, a prisão preventiva não pode ser decretada com base na gravidade abstrata do delito, ainda mais no presente caso, em que o delito ocorreu a mais de 20 anos e não existe nenhum indício de reiteração criminosa ou qualquer outro delito para desabonar a conduta do Paciente que exerce atividade lícita, possui família constituída e endereço fixo. 



    Assim, tem-se que os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva não mais subsistem, pelo que a mesma deve ser revogada ou ao menos substituída por medidas cautelares alternativas a pena. 



    Isso porque a obrigação de manter o endereço atualizado é mais do que suficiente para resguardar a aplicação da Lei Penal e Conveniência da Instrução Processual. 



    Registra-se que o Paciente está atualmente residindo em outro Estado, levando uma vida lícita, afastado de qualquer prática criminosa e convivendo com sua família, devendo ser concedida medida liminar para retornar ao convívio social, retornar ao seu trabalho e para sua família que apesar do cárcere recente, vem sofrendo pois nunca passaram por tal situação tão constrangedora. (doc. 1, pp. 2-4 e 6-7). 



    Ao final, requerem:   



    a) De forma LIMINAR, seja determinada a imediata colocação do Paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas; b) Ao final, a concessão da ordem em caráter definitivo; c) A concessão da ordem de ofício se necessário. (doc. 1, p. 7).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:   



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando constrangimento ilegal e questionando a decisão monocrática do relator. 2. O agravante sustenta que o habeas corpus deveria ter sido submetido a julgamento colegiado, ao argumento de que não há matéria consolidada nesta Corte. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator, que não conheceu do habeas corpus, afronta o princípio da colegialidade e se houve ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a possibilidade de interposição de agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pela Turma. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso". (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).   



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).      



    Nessa mesma direção:     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).     



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).     



    Publique-se.     



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin  



    Relator